Tribunal: TJPA
Processo: 0000164-56.2015.8.14.0136
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2020-11-13

Ementa:
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. IMPETRANTE APROVADA. CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OBJETIVANDO NOMEAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DO CERTAME. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. I ? In casu, a impetrante foi aprovada para o cargo de Professor II ? Zona Rural no Concurso Público nº 001/2014, promovido pela Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, entretanto, após ter sido convocada para apresentar a documentação necessária objetivando sua nomeação, foi excluída do referido certame sob a alegação de que não apresentou todos os documentos exigidos no edital do referido concurso;II - A jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de que, ainda que exigido no edital de um concurso público, a falta da apresentação do diploma não pode ser óbice à investidura em cargo público, se a conclusão do curso de nível superior é demonstrada por outros documentos idôneos, o que, no caso dos autos, a impetrante provou através do histórico escolar;III - No que tange ao requisito de quitação eleitoral, o comprovante de votação da impetrante na última eleição se mostra suficiente, visto que o edital do concurso não faz qualquer menção à necessidade de apresentação de certidão de quitação do cartório eleitoral; IV ? Correta a sentença proferida pelo Juízo a quo, concedendo a segurança em favor da impetrante, visto que a documentação apresentada pela mesma atende aos requisitos exigidos no edital do Concurso Público nº 001/2014, promovido pela Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás;V ? Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

1
3
Acórdão nº
Processo n° 0000164-56.2015.8.14.0136
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Remessa Necessária
Comarca: Canaã dos Carajás
Sentenciante: MM. Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Canaã dos Carajás
Sentenciada: Cláudia da Silva Souza Mendes (Adv. Ivana Bruna Nabor
Tamasaukas - OAB/PA - 20.970)
Sentenciado: Jeová Gonçalves de Andrade - Prefeito Municipal de Canaã dos
Carajás (Adv. Thiago Anselmo Guimarães - OAB/PA - 17.490)
Procurador de Justiça: Antônio Eduardo Barletta de Almeida
Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. IMPETRANTE
APROVADA. CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS OBJETIVANDO NOMEAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS EXIGIDOS
NO EDITAL DO CERTAME. SENTENÇA MONOCRÁTICA
MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
I - In casu, a impetrante foi aprovada para o cargo de Professor II
- Zona Rural no Concurso Público nº 001/2014, promovido pela
Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, entretanto, após ter
sido convocada para apresentar a documentação necessária
objetivando sua nomeação, foi excluída do referido certame sob a
alegação de que não apresentou todos os documentos exigidos
no edital do referido concurso;
II - A jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido
de que, ainda que exigido no edital de um concurso público, a
falta da apresentação do diploma não pode ser óbice à investidura
em cargo público, se a conclusão do curso de nível superior é
demonstrada por outros documentos idôneos, o que, no caso dos
autos, a impetrante provou através do histórico escolar;
III - No que tange ao requisito de quitação eleitoral, o
comprovante de votação da impetrante na última eleição se
mostra suficiente, visto que o edital do concurso não faz qualquer
menção à necessidade de apresentação de certidão de quitação
do cartório eleitoral;
IV - Correta a sentença proferida pelo Juízo a quo, concedendo a
segurança em favor da impetrante, visto que a documentação
apresentada pela mesma atende aos requisitos exigidos no edital
do Concurso Público nº 001/2014, promovido pela Prefeitura
Municipal de Canaã dos Carajás;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

2
3
V - Em sede de reexame necessário, sentença monocrática
mantida em todos os seus termos.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em sede
de reexame necessário, manter inalterada a sentença monocrática, tudo nos
termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois
mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora
Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 19 de outubro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

3
3

Processo n° 0000164-56.2015.8.14.0136
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Remessa Necessária
Comarca: Canaã dos Carajás
Sentenciante: MM. Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Canaã dos Carajás
Sentenciada: Cláudia da Silva Souza Mendes (Adv. Ivana Bruna Nabor
Tamasaukas - OAB/PA - 20.970)
Sentenciado: Jeová Gonçalves de Andrade - Prefeito Municipal de Canaã dos
Carajás (Adv. Thiago Anselmo Guimarães - OAB/PA - 17.490)
Procurador de Justiça: Antônio Eduardo Barletta de Almeida
Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):
Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO da sentença prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajás, nos
autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Cláudia
da Silva Souza Mendes em face de Jeová Gonçalves de Andrade - Prefeito
Municipal de Canaã dos Carajás, tendo o Juízo Monocrático concedido a
segurança pleiteada para determinar que a autoridade impetrada aceitasse a
documentação apresentada pela impetrante e desse continuidade às demais
fases do certame e, se fosse o caso, com a consequente nomeação e posse da
impetrante.
No referido mandamus (fls. 3/8), a patrona da impetrante narrou que
a mesma se inscreveu e foi aprovada para o cargo de Professor II - Zona Rural
no Concurso Público nº 001/2014, promovido pela Prefeitura Municipal de Canaã
dos Carajás.
Salientou que a impetrante foi convocada para tomar posse no cargo
no qual foi aprovada e para apresentar a documentação elencada no edital do
certame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

4
3
Ressaltou que a impetrante entregou a documentação no prazo
legal, entretanto, a referida documentação não foi aceita sob a alegação de que
não atendia os requisitos constantes no edital do concurso.
Aduziu, em síntese, que a impetrante possuía o direito líquido e
certo à sua nomeação e posse, visto que cumpriu todos os requisitos exigidos no
edital do Concurso Público nº 001/2014, promovido pela Prefeitura Municipal de
Canaã dos Carajás.
Ao final, requereu a concessão de liminar, sendo determinada a
autoridade impetrada que reservasse a vaga da impetrante até a decisão final do
processo. No mérito, pugnou pela concessão da segurança, com a determinação
da nomeação e posse da impetrante no cargo no qual foi aprovada.
Após a regular distribuição do feito, o Juízo a quo, através da
decisão de fls. 32/34, deferiu a liminar pleiteada, determinando que a autoridade
coatora procedesse a reserva da vaga da impetrante até o julgamento do mérito
do mandamus, e requisitou as informações necessárias da autoridade coatora.
A autoridade impetrada prestou as informações solicitadas (fls.
35/47), pugnando, em resumo, pela denegação da segurança impetrada.
A autoridade monocrática proferiu a sentença supramencionada (fls.
73/77), concedendo a segurança em favor da impetrante.
Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes
autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à relatoria do Exmo. Des. Leonardo de Noronha Tavares, que, através
do despacho de fls. 85, determinou o encaminhamento dos autos ao Órgão
Ministerial, objetivando exame e parecer.
O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Antônio Eduardo Barleta de
Almeida, exarou parecer no caso dos autos (fls. 87/93), opinando pela
manutenção in totum da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau.
Em decorrência da Emenda Regimental nº 05/2016, o nobre relator
optou por compor uma Turma de Direito Privado, o que provocou redistribuição do
presente processo, vindo o mesmo à minha relatoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

5
3
É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):
Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o
presente recurso.
Inicialmente, ressalto que conforme preceitua o art. 14, do NCPC, a
norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos
em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas
consolidadas sob a vigência da norma revogada.
A sentença proferida pelo Juízo Monocrático foi publicada antes de
18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.
Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do
CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no
antigo Código de Processo Civil.

MÉRITO
À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.
Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do
presente reexame necessário consiste em avaliar se foi correta a sentença
proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Canaã dos
Carajás, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado
por Cláudia da Silva Souza Mendes em face de Jeová Gonçalves de Andrade
- Prefeito Municipal de Canaã dos Carajás, tendo o Juízo Monocrático
concedido a segurança pleiteada para determinar que a autoridade impetrada
aceitasse a documentação apresentada pela impetrante e desse continuidade às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

6
3
demais fases do certame e, se fosse o caso, com a consequente nomeação e
posse da impetrante.
Inicialmente, destaco que um dos princípios básicos que norteia a
realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual determina,
em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O
edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em
participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras
que poderão ser aplicadas a determinado concurso.
Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo
Pinheiro de Queiroz, na obra "O regime jurídico do Concurso Público e o seu
Controle Jurisdicional", Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte, in
verbis:
"O princípio da vinculação ao edital é inerente a
qualquer tipo de procedimento concorrencial e se
aplica tanto ao administrado quanto à própria
Administração.
Interessante notar que a Administração Pública, ao
elaborar o edital do concurso público, goza de certa
discricionariedade para estabelecer o seu
conteúdo, valorar e escolher os critérios de
avaliação dos candidatos, a metodologia para
aplicação das provas, o peso das matérias com
vistas à respectivas pontuação e quantificação das
questões e outras normas que regerão o certame.
Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras
disciplinadoras do concurso público, o Poder
Judiciário, conquanto tenha se valido de certa
carga de competência discricionária, autolimitou-se
às diretrizes editalícias, as quais, uma vez
aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força
obrigatória e vinculante, tanto para a Administração
quanto para os administrados."

No caso dos autos, se observa que a impetrante foi aprovada para o
cargo de Professor II - Zona Rural no Concurso Público nº 001/2014, promovido
pela Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, tendo sido convocada para
apresentar a documentação necessária para sua nomeação e posse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

7
3
Entretanto, ao entregar os documentos exigidos no edital do
supramencionado concurso, foi excluída do certame sob o argumento de que não
apresentou o diploma exigido para a comprovação da escolaridade necessária
para o cargo no qual obteve aprovação e que também não apresentou a certidão
de quitação junto à Justiça Eleitoral.
Compulsando o edital do referido certame acostado aos autos (fls.
28/29), constatei que inexiste a exigência da apresentação de Diploma para o
cargo no qual a impetrante foi aprovada, Professor II - Zona Rural, contendo
apenas a expressão "Escolaridade de Normal Superior e/ou Curso Superior de
Licenciatura em Pedagogia", o que, no caso da impetrante, foi comprovado com o
seu histórico escolar (fls.12).
Ademais, a jurisprudência pátria possui entendimento firmado no
sentido de que, ainda que exigido no edital de um concurso, a falta da
apresentação do diploma não pode ser óbice à investidura em cargo público, se a
conclusão do curso de nível superior é demonstrada por outros documentos
idôneos. Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do
colendo Superior Tribunal de Justiça:
"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO NO
ATO DA POSSE. IMPEDIMENTO DE
APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA, POIS
PENDENTE DE REGISTRO. COMPROVAÇÃO
POSTERIOR. AGRAVO INTERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta
Corte está firmada em que, ainda que exigido
pelo edital, não pode a falta da apresentação
do diploma ser óbice a assunção de cargo
público ou mesmo a contabilização de título
em concurso, se por outros documentos
idôneos se comprove a conclusão do curso
superior, mesmo que pendente alguma
formalidade para a expedição do diploma.
Precedentes: REsp. 1.426.414/PB, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, DJe 24.02.2014 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

8
3
RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011. 2. Agravo
Interno do Estado de São Paulo a que se nega
provimento." (AgInt no AREsp 415260/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe
28/06/2017)"

Por outro lado, no que tange ao requisito de quitação eleitoral, como
bem ressaltou a autoridade de 1º grau na sentença proferida, o comprovante de
votação da impetrante na última eleição se mostra suficiente, visto que o edital do
concurso não faz qualquer menção à necessidade de apresentação de certidão
de quitação do cartório eleitoral.
Isto posto, constata-se que a sentença proferida pelo Juízo
Monocrático não merece reparos, visto que, conforme demonstrado alhures,
efetivamente a impetrante possui o direito líquido e certo à sua nomeação em
decorrência de sua aprovação no concurso promovido pelo Município de Canaã
dos Carajás.

3 - Conclusão
Ante o exposto, em sede de reexame necessário, mantenho a
sentença monocrática em todos os seus termos.
É como voto.
Belém, 19 de outubro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora